Tribunal: TJSP
Processo: 1075987-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Apelação – Rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Procedência, em parte, para rescindir o contrato e determinar a restituição de 75% do montante pago, incluído no percentual o valor do sinal e a fruição do lote.
Recurso interposto somente pelo réu, objetivando a aplicação do art. 32-A da Lei do Distrato e a indenização pela fruição do lote, cláusula penal e despesas

Ementa:

Apelação – Rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Procedência, em parte, para rescindir o contrato e determinar a restituição de 75% do montante pago, incluído no percentual o valor do sinal e a fruição do lote.
Recurso interposto somente pelo réu, objetivando a aplicação do art. 32-A da Lei do Distrato e a indenização pela fruição do lote, cláusula penal e despesas administrativas.
Indiscutível aplicação da Lei no 13.786/18 a contrato firmado em sua vigência (setembro/2020) – Contudo, a pretensão acerca da aplicação do art. 32- A da Lei do Distrato e da cláusula que estabeleceu a indenização de 10% do valor atualizado do contrato, diante das retenções já autorizadas na sentença, pode significar a perda do total pago, vulnerando os arts. 51, II, IV e 53, ambos do CDC – Fruição já incluída no percentual a ser retido – Confirmação da sentença - Majoração dos honorários advocatícios do patrono da apelada (art. 85, §11, do CPC) – Não provimento.